Tribunal: TJSP
Processo: 1021137-70.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título judicial constituído em ação civil pública. Penhora de imóvel recebido em parte por herança, em parte por doação. Sentença de parcial procedência para levantar a penhora sobre o percentual do imóvel recebido pelas embargantes de sua genitora por herança, mantida a penhora sobre a parte objeto de doação por parte do devedor. Inconformismo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título judicial constituído em ação civil pública. Penhora de imóvel recebido em parte por herança, em parte por doação. Sentença de parcial procedência para levantar a penhora sobre o percentual do imóvel recebido pelas embargantes de sua genitora por herança, mantida a penhora sobre a parte objeto de doação por parte do devedor. Inconformismo de ambas as partes. Recurso da parte embargante. Art. 792, IV, do CPC que não se refere restritamente às execuções, mas a qualquer ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Súmula 375 do STJ anterior ao Novo CPC, que alterou o instituto da fraude à execução e trouxe novo regime. Jurisprudência pacífica do C. STJ quanto à incidência do art. 792, IV, do CPC, mesmo não se tratando de execução a ação em trâmite contra o devedor. Aplicação da súmula incapaz de alterar o desfecho da lide, tendo em vista a caracterização de má-fé no caso concreto. Doação feita aos descendentes após a manutenção da condenação em instância recursal. Conluio fraudulento e má fé evidenciados, diante do grau de parentesco existente entre os participantes do ato de doação e considerando o incontroverso conhecimento da condenação em ação capaz de reduzir o doador à insolvência. Precedentes. Recurso da parte embargada. Responsabilidade pelas dívidas contraídas pelo outro cônjuge em regime de comunhão universal de bens. Casamento celebrado na vigência do CC/16. Exceção à comunicação prevista pelo art. 263, VI, do CC/16 quanto às obrigações provenientes de atos ilícitos. Súmula 251 do STJ. Inversão da regra geral quanto à prova do proveito comum. Ônus do credor de demonstrar o proveito comum obtido pelo casal com o ato ilícito de um dos cônjuges. Ônus não atendido. Ausente prova nesse sentido. Necessidade de proveito comum para comunicação que decorre da interpretação sistemática das normas do Código Civil, visando evitar a transferência indevida da responsabilidade civil para terceiros alheios ao ato ilícito e que não participaram da lide original. Precedentes do TJ-SP e do STJ. Sentença mantida. Recursos desprovidos.